Tribunal: TJMT
Processo: 1018275-20.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018275-20.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEITON DA CONCEICAO SILVA - CPF: 884.564.631-91 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal em face de sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer e cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar sua progressão para a Classe C e o pagamento dos retroativos, fixando, contudo, o termo inicial dos efeitos financeiros na data da juntada de documento comprobatório em sede judicial, e não na data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir o marco temporal para o início dos efeitos financeiros da progressão funcional horizontal de servidor público: se a data do requerimento administrativo, momento em que já se encontravam preenchidos os requisitos legais, ou a data da ulterior apresentação da prova documental em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito do servidor público à progressão na carreira surge com o implemento dos requisitos objetivos estabelecidos na legislação de regência, consistindo, na espécie, no cumprimento do interstício temporal na classe anterior e na conclusão de curso de capacitação com a carga horária mínima exigida.

O ato administrativo que concede a progressão funcional detém natureza eminentemente declaratória, não constitutiva, de modo que seus efeitos retroagem (
ex

tunc
) à data em que o servidor passou a fazer jus ao direito, por ter atendido a todas as exigências legais.

A inércia da Administração Pública em analisar e deferir o pleito do servidor, formalizado mediante requerimento administrativo, não possui o condão de postergar o termo inicial dos efeitos financeiros do direito já adquirido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do ente público e de se beneficiar da própria torpeza.

A juntada de documento em juízo, para fins de demonstrar um requisito já preenchido à época do pleito administrativo, constitui mero meio de prova de um fato pretérito, não se confundindo com o ato de constituição do próprio direito, o qual já se havia consolidado anteriormente.

.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O ato de enquadramento funcional por progressão de carreira possui natureza declaratória, devendo seus efeitos financeiros
retroagir
à data em que o servidor público preencheu os requisitos legais, marco que, no caso de inércia administrativa, se consolida com o requerimento administrativo
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Municipal nº 4.294/2017,
arts
. 12, III, e 18, § 1º; Emenda Constitucional nº 113/
2021.
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CLEITON DA CONCEIÇÃO SILVA (ID 320559892) em face da r. sentença (ID 320559891), proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, julgou parcialmente procedente o pedido.

A petição inicial (ID 320559874) narra que o autor, servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Apoio aos Serviços Externos, teria preenchido os requisitos para a progressão horizontal da Classe B para a Classe C em março de 2025, ao completar o interstício de 03 (três) anos na classe anterior e possuir certificado de capacitação superior a 200 (duzentas) horas. Diante da omissão administrativa, após formalizar requerimento em 20 de março de 2025 (ID 320559878), buscou a tutela jurisdicional para compelir o ente público a realizar seu enquadramento e a pagar as diferenças remuneratórias retroativas.

O Juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (ID 320559891), reconheceu o direito do servidor à progressão, mas estabeleceu como marco inicial para os efeitos financeiros e para o próprio enquadramento a data de 21 de julho de 2025, correspondente ao dia em que o autor juntou aos autos judiciais, em sede de impugnação à contestação (ID 320559887), o certificado de capacitação pertinente ao seu cargo (ID 320559888), por entender que somente naquele momento restou inequivocamente comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em suas razões recursais (ID 320559892), que o pronunciamento judicial incorreu em
error
in
judicando
, ao desconsiderar que a juntada do documento em juízo se destina a provar fato preexistente. Afirma que os requisitos para a progressão já estavam integralmente satisfeitos na data do protocolo administrativo, em março de 2025, devendo esta ser a data a ser considerada como termo inicial para os efeitos financeiros da progressão, sob pena de ser penalizado pela inércia da Administração. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que o enquadramento e o pagamento dos retroativos sejam determinados a partir de março de 2025.

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID 320559896), pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta que a parte autora não logrou êxito em comprovar que o certificado correto foi apresentado no bojo do processo administrativo, de modo que a decisão de primeiro grau se mostra acertada ao fixar o termo inicial na data em que o direito foi cabalmente provado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Submete-se a esta Turma Recursal a análise de recurso inominado que visa à reforma de sentença, especificamente no que tange ao marco inicial dos efeitos financeiros decorrentes de progressão funcional de servidor público. A controvérsia cinge-se, portanto, em definir se o direito à percepção da nova remuneração retroage à data do requerimento administrativo, quando já preenchidos os requisitos legais, ou se tem seu início apenas a partir da data em que a prova documental de um desses requisitos foi efetivamente carreada aos autos judiciais.

Procedo, pois, à análise do mérito recursal.

Da Reconstituição Fático-Probatória e do Quadro Normativo Aplicável

Compulsando detidamente os autos, verifico que o Recorrente, CLEITON DA CONCEIÇÃO SILVA, é servidor público efetivo do Município de Várzea Grande, admitido em 27 de fevereiro de 2019 no cargo de Agente De Apoio Aos Serviços Externos. A sua carreira é regida pela Lei Complementar Municipal nº 4.294/2017, que estrutura o plano de cargos dos profissionais de serviços de apoio internos e externos.

A referida legislação estabelece, em seus artigos 12 e 18, os critérios para a promoção horizontal, ou seja, a progressão entre classes. Para a ascensão da Classe B para a Classe C, que constitui o cerne da presente
demanda, a norma exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos objetivos: um de ordem temporal e outro de qualificação profissional. O artigo 18, § 1º, da mencionada Lei Complementar, dispõe sobre a necessidade de um interstício de 03 (três) anos na classe anterior. Por sua vez, o artigo 12, inciso III, prevê como requisito a apresentação de "Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, [...] na área do cargo/atuação do órgão".

No caso em apreço, o requisito temporal mostra-se inequivocamente satisfeito. Conforme se extrai da sentença proferida no bojo do Processo nº 1032091-06.2024.8.11.0002 (ID 320559881), o enquadramento do Recorrente na Classe B foi judicialmente reconhecido com efeitos a partir de 07 de março de 2022. Desse modo, o interstício mínimo de 03 (três) anos na Classe B foi integralmente cumprido em março de 2025, habilitando-o, no que concerne a este critério, a pleitear a progressão para a classe subsequente.

Quanto ao segundo requisito, a qualificação profissional, observo que o Recorrente, na petição inicial, juntou certificados que, posteriormente, foram impugnados pelo Município Recorrido em sua contestação (ID 320559885), sob o argumento de não pertencerem à área de atuação do servidor. Em ato contínuo, na peça de impugnação à contestação (ID 320559887), o autor reconheceu o equívoco na juntada inicial e apresentou o certificado correto (ID 320559888). Trata-se do certificado de conclusão do curso de "Qualificação Profissional, Formação Inicial e Continuada LIMPEZA URBANA", com carga horária de 250 (duzentas e cinquenta) horas, emitido em 08 de setembro de 2024.

A pertinência temática deste curso com as atribuições do cargo de Agente de Apoio aos Serviços Externos, no perfil de Gari, é manifesta e incontroversa nos autos, não sendo objeto de resistência pelo ente público após a sua apresentação. Assim, constata-se que, ao formular o seu requerimento administrativo em 20 de março de 2025 (ID 320559878), o Recorrente já havia implementado ambos os requisitos legais para a progressão: o interstício de 3 anos fora completado naquele mesmo mês de março de 2025, e o certificado de capacitação já havia sido obtido desde setembro de 2024.

II.
Do Termo Inicial dos Efeitos Financeiros e da Natureza Declaratória do Ato de Enquadramento

Definida a premissa de que, na data do requerimento administrativo, o servidor já preenchia todos os requisitos objetivos exigidos pela Lei Complementar nº 4.294/2017 para a progressão à Classe C, passo a analisar a questão central deste recurso: o termo a quo para os efeitos financeiros.

O juízo de origem, com a devida vênia, equivocou-se ao fixar a data de 21 de julho de 2025 – momento da juntada do certificado correto em juízo – como o marco inicial do direito. Tal entendimento confunde a constituição do direito material com a sua comprovação em sede processual, o que representa uma distorção dos institutos e acaba por penalizar o servidor em razão da inércia da própria Administração Pública.

O ato administrativo que reconhece a progressão funcional de um servidor, uma vez cumpridos os critérios objetivos estipulados em lei, possui natureza eminentemente declaratória, e não constitutiva. Isso significa que o ato da Administração não cria um direito novo, mas apenas formaliza o reconhecimento de uma situação jurídica já consolidada, a qual se aperfeiçoou no exato instante em que o último requisito legal foi satisfeito. Por consequência lógica, os efeitos de tal ato – notadamente os financeiros – devem retroagir (
ex

tunc
) a esse momento.

No caso vertente, o direito do Recorrente à progressão para a Classe C não nasceu com a sentença, tampouco com a juntada do certificado aos autos. O direito nasceu em março de 2025, quando o servidor, já de posse do certificado de qualificação obtido em setembro de 2024, cumpriu o último requisito faltante: o interstício de 3 anos na Classe B. A partir daquele momento, a progressão era-lhe devida. O requerimento administrativo protocolado em 20 de março de 2025 (ID 320559878) serviu como o ato formal de comunicação à Administração para que esta cumprisse seu dever de ofício: verificar o preenchimento das condições e implementar o enquadramento devido.

A omissão do Município Recorrido em analisar e deferir o pleito do servidor, que o compeliu a buscar o Poder Judiciário, não pode ter o condão de postergar o seu direito. Admitir o contrário seria permitir que a Administração Pública se beneficiasse da sua própria torpeza, protelando indefinidamente o reconhecimento de direitos dos seus servidores e, com isso, gerando para si um enriquecimento sem causa, ao pagar remuneração inferior àquela legalmente devida. A juntada em juízo do documento comprobatório, ocorrida em 21 de julho de 2025 (ID 320559888), não constituiu o direito, mas tão somente o provou de forma cabal, sanando uma falha instrumental ocorrida na fase postulatória. O fato gerador do direito – a conclusão do curso – é de setembro de 2024, muito anterior não apenas ao ajuizamento da ação, mas ao próprio requerimento administrativo.

Desse modo, a abordagem correta impõe reconhecer que o direito subjetivo à progressão e à correspondente remuneração foi incorporado ao patrimônio jurídico do Recorrente em março de 2025. A inércia da Administração em promover o enquadramento desde então configura a mora do devedor, sendo o requerimento administrativo o marco que a estabelece de forma inequívoca. Portanto, os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento, pois foi a partir
de seu protocolo
que a obrigação se tornou exigível perante o ente público.

A reforma da sentença, nesse ponto, é medida que se impõe para restaurar a correta aplicação do direito e assegurar a integralidade da tutela jurisdicional buscada pelo servidor, que não pode ser lesado em seu patrimônio por uma falha procedimental da Administração Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença proferida pelo juízo a quo, exclusivamente no que tange ao termo inicial dos efeitos da condenação.

Por conseguinte, determino que o enquadramento do Recorrente, CLEITON DA CONCEIÇÃO SILVA, na Classe C da carreira de Agente de Apoio aos Serviços Externos, seja efetivado com efeitos retroativos a março de 2025.

Condeno o Município Recorrido, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ao pagamento das diferenças salariais e demais reflexos remuneratórios decorrentes do correto enquadramento, a contar de março de 2025 até a efetiva implementação em folha de pagamento. Sobre os valores devidos, incidirão juros e correção monetária exclusivamente pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, a contar da data do requerimento administrativo (20 de março de 2025), nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025